Tribunal: STF
Processo: Rcl 35607
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. assevera haver a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010436-98.2017.5.03.0006, desrespeitado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    Segundo narra, o interessado, Antônio Carlos de Araújo Bastos, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Cemig Distribuição S.A. –, esta na posição de tomadora dos serviços –, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a improcedência dos pedidos, tendo sido reformado o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. 
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma: 
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    Ressalta a pertinência da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Menciona a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência. 
    Sustenta ofendida a óptica revelada na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, dizendo que o Pleno haveria nela declarado a licitude da terceirização de toda atividade, meio ou fim, assentando não configurada relação de emprego entre a contratante e o empregado da prestadora dos serviços. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a imediata cassação do pronunciamento atacado e, sucessivamente, a suspensão do processo originário, inclusive de eventual execução. Busca, alfim, a anulação do ato impugnado. 
    Vossa Excelência, em 1º de agosto de 2019, deferiu liminar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve os fundamentos da decisão questionada.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação. Afirma incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à edição do acórdão paradigma, nos termos do artigo 103-A, §3º da Constituição. Diz da utilização da reclamação como sucedâneo recursal.
    A conclusão do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorreu na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018 e a publicação da ata de julgamento no dia imediato.
    O acórdão reclamado foi formalizado em 13 de março de 2018.
    2. Conforme consignado na decisão mediante a qual implementada a liminar, tendo em conta o proclamado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o descabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior.
    Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento descrito implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo acerca da matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, esta quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão impugnado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária (CEMIG) e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do previsto na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram trecho do acórdão atacado:
    […]
    Noutras palavras, o trabalho prestado pelo autor, na condição de atendente, é essencial à dinâmica e ao objetivo social/empresarial da 2ª reclamada, de modo a configurar a subordinação estrutural. Desse modo, tenho por ilícita a terceirização levada a efeito entre as rés, que teve como objetivo tão somente fraudar os direitos trabalhistas do reclamante, o que atrai a incidência do artigo 9º da CLT.
    Infere-se, ainda, pelos documentos juntados sob o Id ffc0879 - fls. 224/284 e 292/310, que o trabalho do reclamante foi exclusivo para a CEMIG, o que foi totalmente confirmado pelo preposto da 1ª reclamada em seu depoimento (Id. 054ee31 - fl. 455).
    No que diz respeito à ilicitude da terceirização no caso em apreço, esta d. Turma tem se manifestado, reiteradamente, neste sentido que ora se expõe, vide como exemplo os processos n. 0011104-51.2016.5.03.0185 e 0000449-51.2015.5.03.0186. 
    […]
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010436-98.2017.5.03.0006, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator